Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003886-70.2016.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALISSON GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Execução entendendo pela ocorrência de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente. 4. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 5. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). 5.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes. 6. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. Do contrário, as manifestações processuais carecerão de força suspensiva ou interruptiva 7. Mesmo considerando o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020, verifica-se o decurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em alterar a sentença ora impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos contados após o transcurso de 1 (um) anos da decisão que suspendeu a execução, não demonstrados fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional, necessário entender pela prescrição intercorrente.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, arts. 921, 924 e 1.056. Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, STF, REsp no 1.741.068/CE de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1670420 de relatoria do des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1673635 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1712550 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível do TJDFT. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência da prescrição intercorrente in casu, porquanto o prazo prescricional aplicável ao contrato de mútuo seria de 5 (cinco) anos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 69713989): No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 1 de março de 2016; em razão da ausência de bens penhoráveis, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, em 21 de novembro de 2017, conforme decisão de ID 59632658. Decorrida a suspensão, em 21 de novembro de 2018, é que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Entretanto, o artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). Transcrevo: [...] Desta forma, deve-se ter em conta que o prazo prescricional, iniciado em 21 de novembro de 2018, com a duração de 3 (três) anos, permaneceu suspenso por 142 (cento e quarenta e dois) dias, de modo que o prazo de prescrição intercorrente se consumou em 3 de abril de 2023. Em 4 de dezembro de 2023 as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre a prescrição intercorrente; tendo a parte exequente, ora apelante, peticionado no ID 59633422 alegando não ter ocorrido a prescrição e requerendo a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD. Ato contínuo, o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, percebe-se que o prazo prescricional no caso dos autos é de três anos, de modo que a pretensão executiva para o recebimento da cédula de crédito bancário está prescrita desde abril de 2023, quando decorridos três anos após o fim do prazo de um ano de suspensão processual. Ainda que se considere a suspensão do prazo de prescrição intercorrente em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, totalizando 142 (cento e quarenta e dois) dias de suspensão, o prazo prescricional trienal já havia decorrido na data da sentença. Outrossim, o apelante não demonstrou fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional. Cabe destacar que, ao contrário do alegado, não houve demora do Judiciário em apreciar os pedidos do exequente. Ao contrário, os requerimentos formulados pelo exequente sempre foram atendidos com diligência pelo Juízo de origem. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002